Tribunal: TJMT
Processo: 1002632-40.2023.8.11.0051
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002632-40.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA DA CUNHA RAMOS - CPF: 034.323.731-80 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso inominado de no:
1002632-40.2023.8.11.0051.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
FERNANDA CRISTINA DA CUNHA RAMOS.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do julgamento virtual:
10 a 13/02/2025.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA EX OFFICIO. AÇÃO ANTERIOR COM DECISÃO DEFINITIVA SOBRE OS MESMOS DÉBITOS E PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela recorrente contra a sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência de coisa julgada com relação ao processo no 1002788-62.2022.8.11.0051, e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC). A recorrente alega que os débitos cobrados pela recorrida, relativos à unidade consumidora n. 6/461140-5, são indevidos, pois a titularidade da unidade foi encerrada em 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se o processo atual discute matéria já apreciada e decidida no processo no 1002788-62.2022.8.11.0051, de modo a configurar a ocorrência de coisa julgada, que impediria a rediscussão da mesma matéria no presente feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo a quo, corretamente, reconheceu a ocorrência de coisa julgada, uma vez que os débitos relativos à unidade consumidora n. 6/461140-5 já foram objeto de análise e decisão no processo no 1002788-62.2022.8.11.0051, que transitou em julgado. O referido processo discutiu a legitimidade dos débitos oriundos da mesma unidade consumidora e resultou na declaração de inexigibilidade dos débitos, além de condenação por danos morais à recorrente.

De acordo com os artigos 505 e 508 do CPC, a coisa julgada impede a rediscussão de questões já decididas definitivamente. A parte recorrente, em vez de pleitear novo julgamento sobre os mesmos fatos e pedidos, deveria ter buscado o cumprimento de sentença no processo anterior, conforme destacado pelo juízo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando há identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre dois processos, a coisa julgada deve ser reconhecida para garantir a segurança jurídica e evitar a perpetuação da litigância sobre a mesma questão, conforme preceitua o artigo 485, V, do CPC.

Diante da configuração da coisa julgada, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito deve ser mantida, sendo improcedente a pretensão da recorrente de reabrir a discussão sobre matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida em processo anterior que tenha transitado em julgado, havendo identidade de partes, pedidos e causa de pedir.

A extinção do feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, V, do CPC, é a medida adequada quando configurada a coisa julgada.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V; CPC, art. 505; CPC, art. 508; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TRU/MT, RI 1000802-77.2016.8.11.0053, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, j. 19.02.2019; TJMT, RI n. 1002788-62.2022.8.11.0051, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 25.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu,
ex officio
, a coisa julgada
desta ação em relação aos autos no 1002788-62.2022.8.11.0051, por consequência, julgou extinto

o feito sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente.

A recorrida pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da lide visa em analisar se a recorrida inseriu indevidamente o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, pois a recorrente alega que no ano de 2014, solicitou o desligamento da unidade consumidora n. 6/461140-5 e não deixou débito inadimplido.

O juízo
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por reconhecer, de ofício, a ocorrência de coisa julgada, pois anteriormente a recorrente distribuiu o processo n. 1002788-62.2022.8.11.0051, com a finalidade de discutir todos os débitos que foram gerados na unidade consumidora n. 6/461140-5 após o pedido de encerramento contratual.

Transcrevo trecho da sentença:

“(...)
Sem delongas, em análise aos autos, denota-se que a discussão travada entre as partes se refere a débitos cobrados em relação à UC 6-461140-5, contudo, tal vínculo já foi objeto de análise nos autos do processo no 1002788-62.2022.8.11.0051, no qual foi determinado à empresa Requerida que exclua/cancele a titularidade da UC 6-461140-5 em nome da parte Requerente, com cancelamento dos débitos cobrados à época do ajuizamento da referida ação.

É importante salientar que a sentença e o acórdão proferidos no processo no 1002788-62.2022.8.11.0051, transitaram em julgado. Desta feita, resta patente a ocorrência de
coisa julgada material, visto que
que os pedidos constantes na presente ação se referem ao contrato já discutido e decidido nos referidos autos.

Nesse contexto, os art. 505 e 508, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide e transitada em julgado a decisão de mérito, e considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Por oportuno, colho do seguinte julgado:

(...)

Desse modo, o instituto da coisa julgada impede que as partes, reiteradamente, apresentem as mesmas situações ao Judiciário, causando eterno retardamento à prestação jurisdicional, além de afetar um valor fundamental ao direito, qual seja, a segurança jurídica.

Logo,
para saber se o débito cobrado pela empresa Requerida é devido, necessário se faz analisar se havia vínculo jurídico entre as partes, matéria esta que já foi objeto de análise no feito no 1002788-62.2022.8.11.0051, transitado em julgado
.

Portanto, não cabe rediscutir matéria já decidida, definitivamente, no julgamento do mérito, sob pena de infringir o princípio da coisa julgada, norteador do Estado Democrático de Direito, inserido no inciso XXXVI, artigo 5o da Constituição Federal, por consequência, o presente feito deve ser extinto sem análise de mérito.

Por consequência, estando a empresa Requerida cobrando débitos decorrentes de UC cuja titularidade já foi declarada em processo judicial como não pertencente à Requerente, resta evidente que a medida judicial pertinente é o cumprimento de sentença e não o ajuizamento de uma nova ação, como pretendido pela Requerente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por tratar-se de matéria de ordem pública,
RECONHEÇO
,
ex officio
, a
COISA JULGADA
desta ação em relação aos autos no 1002788-62.2022.8.11.0051, por consequência,
JULGO EXTINTO
o feito sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. (...)”.

Analisando as provas produzidas nos autos, verifica-se que as negativações foram feitas em 19.10.2022, e a recorrente tomou ciência de tal fato no dia 11.07.2023, período que a ação judicial n.
1002788-62.2022.8.11.0051 ainda estava em trâmite. No entanto, ao invés de comunicar o ocorrido e requerer uma tutela de urgência aquele juízo, decidiu por bem distribuir uma nova ação requerendo a inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

Registra-se que a Segunda Turma Recursal do Estado de Mato Grosso ao analisar o recurso inominado interposto na
ação judicial n.
1002788-62.2022.8.11.0051, decidiu dar provimento ao recurso da recorrente para manter a declaração de inexigibilidade de todos os débitos oriundos da unidade consumidora n. 6/461140-5, e majorar a condenação em danos morais com a fundamentação de que houve
cobrança indevida realizada pela demandada,

culminando na ameaça de inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes, em razão das faturas contestadas.

Veja-se a ementa:

EMENTA - RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO E DE LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – AMEAÇA DE INSERÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos. Inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), bem como o Termo de Ocorrência e Inspeção, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo medida que de rigor se impõe. A ameaça de negativação do nome da parte autora em razão de cobrança indevida é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. A apuração unilateral de suposta fraude e mediante TOI unilateral não comprova a legitimidade dos atos da concessionária de serviços públicos. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso do autor provido e da reclamada desprovido. (N.U 1002788-62.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Sendo assim, constata-se a ocorrência de “coisa julgada”, pois o termo da petição inicial é idêntico ao do feito n.
1002788-62.2022.8.11.0051
, visto que possui as mesmas partes, a recorrente discute a legitimidade dos débitos e requer a inexigibilidade dos débitos e condenação da recorrida em danos morais decorrente da cobrança.

Logo, uma vez configurada a coisa julgada, a extinção deste feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, conforme feito pelo juízo
a quo
. Neste mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEMANDA JÁ DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Em consulta ao Sistema PJE foi possível verificar que a negativação objurgada já foi objeto de discussão nos autos do processo n.o 1000652-96.2016.8.11.0053. 2. Com efeito, nos autos n.o 1000652-96.2016.8.11.0053, que já consta com sentença transitada em julgado, discutiu-se a legitimidade do apontamento referente ao contrato n.o 6280761988002016, datado de 15/03/2013, no valor de R$ 1.301,88 (mil trezentos e um reais e oitenta e oito centavos). 3. Portanto, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso conhecido e improvido. (TRU/MT – RI
1000802-77.2016.8.11.0053, Juíza-Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Data do Julgamento: 19.02.2019)

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025